Tribunal: TJSP
Processo: 2236076-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades, com aplicação do índice aprovado pela ANS. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades em patamar que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades, com aplicação do índice aprovado pela ANS. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades em patamar que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Beneficiária portadora de doença relevante, com histórico de atendimento médico recente. Risco de inadimplemento e interrompimento do tratamento. Suspensão dos reajustes aplicados. Decisão mantida. Agravo improvido.